Tribunal: TJDFT
Processo: 0700239-88.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO DE VALORES. MATÉRIA PRECLUSA. NÃO CONHECIMENTO. IMÓVEL USUFRUÍDO POR APENAS UM DOS CÔNJUGES. PARCELA DEVIDA AO OUTRO CONSORTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. MOMENTO EM QUE CADA ALUGUEL SERIA DEVIDO.
1. Conforme preceitua o art. 507, do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
2. A correção monetária, que é meio de recomposição do poder aquisitivo da moeda, deve ocorrer a partir do momento em que o aluguel seria devido, para evitar enriquecimento sem causa do devedor.
3. Agravo de instrumento não provido.